Tribunal: TJMT
Processo: 1008490-53.2024.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008490-53.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLOVIS PATEL - CPF: 212.028.349-49 (RECORRENTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES GAMBA PATEL - CPF: 012.325.021-89 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1008490-53.2024.8.11.0007

RECORRENTE: CLOVIS PATEL, MARIA DE LOURDES GAMBA PATEL

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO - INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC –
REACOMODAÇÃO EM VOO COM DESTINO DIVERSO – NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE PARTE DO TRECHO PELA VIA TERRESTRE -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO POR MOTIVOS OPERACIONAIS – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO -
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O caso versa sobre cancelamento do voo de conexão (Cuiabá – Alta Floresta), sem prévio aviso nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016 (art. 12), com reacomodação em voo com destino diverso do contratado (Cuiabá – Sinop), com necessidade de deslocamento de parte do trecho pela via terrestre (Sinop – Alta Floresta), implicando atraso de cerca de sete horas para chegada ao destino final em relação ao contratado.

2.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

3.

A pretensão recursal é da reclamada para que seja afastada a condenação; subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

4.

Parcial razão assiste à recorrente
.

5.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

6.

Motivos operacionais não configuram excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados.

7.

Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor: (N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

8.

A comunicação do cancelamento da parte final do voo (Cuiabá – Alta Floresta) não observou a norma do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, visto que realizada já no aeroporto de Cuiabá.

9.

No caso vertente, não houve reacomodação tempestiva, nem comprovação de indisponibilidade de outros voos, mesmo que em outras companhias.

10.

Em que pese a informação da recorrente de que houve fornecimento de assistência material, a prova dos autos passou ao largo de sua comprovação.

11.

A reacomodação se deu em voo com destino final diverso do contratado, impondo a necessidade de
deslocamento dos autores, que são idosos, pela via terrestre
, de Sinop, até a cidade de destino contratada, Alta Floresta, implicando
atraso de cerca de sete horas para chegada ao destino final
, o que extrapola o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço do que sobressai o dever de indenizar.

12.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13.

Entendo que a sentença merece readequação quanto ao valor fixado que se mostra elevado.

14.

A fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, deve o valor fixado a título de danos morais ser minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, que está dentro dos parâmetros aplicados por esta Turma em casos semelhantes.

15.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor
, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

17.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025